Tribunal: STF
Processo: ARE 1262154
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, CP) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307, CP) IMPUTADOS AO RÉU ACIR. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INC. IV, CP) ATRIBUÍDO AO ACUSADO CARLOS. RECURSO DA DEFESA DE ACIR . 1.1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB A INVOCAÇÃO DE TER O RÉU AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA. DESACOLHIMENTO. REQUISITOS DA EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADOS DE MANEIRA INDUBITÁVEL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DIRIMIR A QUESTÃO. 1.2) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO § 2.º, INCISOS II E IV, DO ART. 121 DO CP. INVIABILIDADE. INDICATIVOS DE QUE O DELITO DE HOMICÍDIO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL, EM RAZÃO DE DESAVENÇAS PRETÉRITAS IRRELEVANTES, E, AINDA, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA DE CARLOS. 2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PRESENTE NO § 2.º, INC. IV, DO ART. 121 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA TEVE SUA CAPACIDADE DE DEFESA SUPRIMIDA, POIS RECEBIA ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR NO MOMENTO EM QUE FOI ALVEJADA. RECURSOS DESPROVIDOS.
    O Júri Popular é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados. O recurso em sentido estrito permite que o Tribunal de Justiça altere a decisão de pronúncia. Isto, tão somente quando verificável manifesto equívoco ou evidente contrariedade ao ordenamento jurídico – circunstâncias ausentes do presente caso” (fl. 43, vol. 25). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 83-88, vol. 25).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I e LIV e o caput do art. 5º da Constituição da República (fl. 27, vol. 27).
    Salienta que “agiu em legítima defesa, sendo perfeitamente cabível sua absolvição sumária” (fl. 28, vol. 27).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento e pela aplicação da sistemática de repercussão geral (Tema 660) (fls. 48-49, vol. 27).
    No agravo, o agravante argumenta que “o acórdão em questão afrontou o princípio constitucional da isonomia e devido processo legal ao fazer análise somente das provas trazidas pelo parquet que o levaria a concluir (...) pela dúvida acerca da presença ou não da excludente da legítima defesa” (fl. 4, vol. 28).
    Assevera ter sido “a tese de legitima defesa (...) anteriormente ventilada por ocasião da decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, merecendo o recurso ser acolhido frente à violação do princípio constitucional da isonomia e ampla defesa, previstos pelos artigos 5º, caput e inciso LV” (fl. 5, vol. 28),
    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Tribunal de origem assentou:
    “O artigo apontado como violado (artigo 5º, incisos I e LIV, da Constituição Federal) não foi objeto de análise da Câmara julgadora, encontrando, assim, a pretensão recursal óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 
    (…) A ofensa capaz de ensejar a submissão do pleito ao Supremo Tribunal Federal deve ser direta ao artigo apontado como infringido (artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal), e não ocorrer de forma reflexa, como o Recorrente pretendeu.
    (…) Não por outro motivo o Supremo Tribunal Federal, no ARE n. 748.371 (tema 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nas questões atinentes aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, por não se tratar de matéria constitucional.
    (…) Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por ACIR FERNANDES, com relação, exclusivamente, ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, a negativa de seguimento se deu pela incidência do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere aos demais temas arguidos nesse recurso, inadmito o recurso com base em entendimento jurisprudencial e sumulado” (fls. 2-5, vol. 14).
    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência da sistemática de repercussão geral e quanto à ausência de prequestionamento. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 287 DO STF. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE SEQUER APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 935.154-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 29.8.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, § 2º, I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.203.338-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.820-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.244.455-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020).
    6. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade ao cerceamento do direito de defesa e ao devido processo legal quando necessária a análise de legislação infraconstitucional:
     “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013). 
    7. O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.244.706-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 2. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão,sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 3. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo para manter a decisão de pronúncia. Eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). A necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório impede o acolhimento do recurso extraordinário, uma vez que incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE. Configurada essa situação, revela-se inviável o conhecimento do apelo. 4. Inviável o exame das alegações de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada ou aos princípios do acesso à justiça, da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente indireta ou reflexa às normas constitucionais. 5. O recurso não apontou dispositivo de lei federal ou constitucional para ensejar a interposição de Extraordinário, a teor do disposto na Súmula 282 (é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.070.579-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.244.145-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pleito de absolvição por legítima defesa. Tese defensiva afastada pelo Tribunal a quo. Necessidade de submissão do acusado a julgamento pelo Júri. 3. Alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade para a pronúncia. 4. Inocorrência. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 804.388-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.5.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora